Tribunal: TJES
Processo: 0001758-75.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001758-75.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FREIRE REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. VETORES NEGATIVOS DE CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rafael Freire Reis contra sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006.

2.
A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de honorários à Defensoria Pública, sob o argumento de que o réu não seria hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões a serem analisadas: (i) se há fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime; e (ii) se é cabível a fixação de honorários à Defensoria Pública diante da suposta inexistência de hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada, considerando a prática delitiva em concurso de agentes, a existência de condenações pretéritas aptas a caracterizar maus antecedentes e o
modus operandi
revelador de maior reprovabilidade da conduta, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/11/2021).

5. A valoração negativa dos antecedentes está em conformidade com o entendimento do STF no Tema 150 (RE 593.818), que admite o uso de condenações anteriores, ainda que não gerem reincidência, para agravar a pena-base.

6. Mantém-se também a negativação das circunstâncias do crime, por evidenciar planejamento e tentativa de ocultação das drogas, o que dificulta a atuação policial.

7. Quanto ao pedido de fixação de honorários à Defensoria Pública, observa-se que houve atuação da instituição desde o início do processo, inexistindo hipótese de remuneração por atuação em favor de réu supostamente não hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
17
58
-
75
.201
5
.8.08.00
06

APELAN
TE:
RAFAEL FREIRE REIS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
RAFAEL FREIRE REIS

e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ

(
fls. 331/ss
–

v
ol. 02 – parte 05
),
que, nos autos
da

ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,

na forma do art. 40, IV
e VI, ambos
da Lei nº
11.343/06,
à pena
definitiva
de
1
2
(
d
o
z
e
) anos

de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de
1.200
(
mil e duzentos
) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais (ID 1
5819070
)
,
o representante da Defensoria Pública
busca
a redução da pena-
base
ao patamar mínimo legal,
considerando a
ausência de fundamentação idônea para negativar os vetores culpabilidade,
antecedentes e circunstâncias do
crime

na primeira etapa da dosimetria.
Requer
ainda
sejam arbitrados honorários advocatícios à Defensoria Pública em razão do desempenho da defesa técnica em favor de réu não hipossuficiente, já que este foi representado por advogado particular durante toda a instrução.

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença
(ID 1
5819071
).

Em seguida, o

Parecer
Ministerial opinando pelo

desprovimento do recurso

(ID
15929339
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denú
n
cia,
no dia 19/
02/2015
, por volta das 19h35m, na Rua Nova Colatina, s/n
º
, bairro Nova Colatina,
distrito de
Jacupemba,
no Município de Aracruz
, os denunciados
Alessandro Gomes da Silva e
Rafael Freire Reis (apelante)
, portavam 04 armas de fogo de uso permitido
e levavam
consigo
11 (
onze
)
pedras de crack e
07 (
sete
)
buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta que no dia, hora e local
mencionados,
os
acusados
praticaram os
crimes
em companhia do adolescente P
atrick Miguel Melo Fernandes
, corrompe
ndo-o
e facilita
ndo a

sua
corrupção, contribuindo para o envolvimento do
menor
com a criminalidade.

Infere-se que policiais militares receberam denúncia de tráfico praticado por indivíduos que estariam armados, no bairro Nova Colatina, próximo a um cafezal.

Em deslocamento ao local indicado,
os agentes da lei
visualizaram os denunciados que, ao perceber
em
a presença
da guarnição
,
tentaram
evadir-se,
mas foram
perseguidos e capturados em uma residência.

Em diligências no cafezal, foi encontrado um sofá, sobre o qual havia duas escopetas de calibre .12, um revólver calibre .38 e uma espingarda de propriedade dos denunciados, sendo
ta
m
bém
apreendid
a
s diversas munições de calibre 12, 20 e 38.

No trajeto
utilizado durante a tentativa de fuga,
foram encontradas
11 (
onze
)
pedras de crack e
07 (
sete
)
buchas de maconha, além de R$ 85,00 reais em dinheiro,
que foram
dispensados pelos denunciados.

Como visto, ausente irresignação quanto a autoria e materialidade,
passo a analisar o
pedido de redimensionamento da pena-
base
.

Inicialmente, destaco que
a
dosimetria
da pena insere-se dentro
de
um juízo
de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Como se sabe, a
circunstância judicial relativa à
culpabilidade
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta a apontar maior ou menor censura do comportamento do réu,
devendo ser
aferid
a
por meio d
e
dados
concretos
contidos nos autos.

No caso, mantenho a análise de
sfavorável

de
ss
e

vetor, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
fato de o delito ter sido praticado em
concurso de agentes
demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.”
(STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)

Quanto aos
antecedentes
, vejo que o magistrado os reputou

“
maculados,

com duplo peso
, haja vista a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, condenações nos autos nº 00337908420128080024, pela prática do crime previsto art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, cometido em 06/09/2012, transitada em julgado em 04/08/2017, e nos autos nº 00252943720108080024, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, cometido em 21/06/2010, transitada em julgado em 15/01/2018 (conforme consulta ao SIEP e SEEU de fls. retro),
as quais são incapazes de gerar reincidência em razão das datas do trânsito em julgado.
”

Na espécie
, não
há razões para afastar a fundamentação utilizada pelo juízo,
em razão d
a pacífica
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração
, malgrado não configure reincidência,
enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
, justificando a exasperação da pena-base. (STJ. HC 693.321/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Veja-se:

"(...)
No
Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes,
por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (STJ. HC 246.122/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. (STJ. AgRg no HC 675.858/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021)"

No mesmo sentido,
a tese fixada pelo S
upremo T ribunal F ederal no Tema nº
150
,
segundo a qual
:
“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
(STJ. RE 593818 - Tribunal Pleno - Relator: Min. Roberto Barroso - Julgamento: 18/08/2020 - Publicação: 23/11/2020)

Em continuidade e visando
corroborar a utilização d
o

peso duplo
, ressalto que havendo
vários antecedentes, a exasperação poderá se dar em patamar superior àquele relacionado à hipótese de existir uma única condenação pretérita a ser valorada.
Vejamos:

"A presença de diversas condenações a serem sopesadas como antecedentes permite a
exasperação da pena em patamar superior
ao cabível se o réu ostentasse apenas um título a ser valorado, corolário do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena." (STJ. HC 567.731/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

Em
seguida
, o julgador primevo negativou o vetor
ial

circunstâncias
do crime,
pois
o acusado
mantinha as drogas escondidas em um cafezal, o que aponta para um maior planejamento da ação delituosa e, também, dificulta a atuação policial.

Na doutrina, Rogério Sanches Cunha salienta que a valoração da
s
circunstância
s
envolve
“a análise da maior ou menor gravidade

do crime espelhada pelo modus operandi do agente.
São as condições de tempo e

local em que ocorreu o crime,
a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa etc.
”
(
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral - arts. 1º ao 120. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 472
)

Para
Guilherme Nucci,
“são os
elementos acidentais
não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, 7ª Edição, 2007, Revista dos Tribunais, p. 370)

Nessa linha,
preservo
a fundamentação utilizada pelo magistrado para exasperar a pena inicial, que foi
arbitrada
de
forma
irretocável, não havendo que se falar em sua redução.

Em tempo, quanto

ao p
edido

de

fixação de
“honorários em razão da atuação da Defensoria Pública, vez que
o apelante se fez representar durante toda a instrução processual por advogado particular
e, quando intimado para constituir novo patrono, refutou à condição de hipossuficiente, o que denota sua capacidade econômica para arcar com as despesas de sua defesa”,
com menos sorte a defesa
.

Conforme consta n
o brilhante Parecer Ministerial,
houve
atuação da Defensoria Pública
em favor do apelante
desde a fase embrionária,
como, por exemplo,

no
pedido de
dispensa da fiança
(
fls. 109/
111
– vol. 01 – parte 02),
na reiteração do pedido de dispensa d
a
fiança (fls. 120/122 – vol. 01 – parte 02)

e na defesa prévia
(fls. 197/
198 – vol. 02 – parte 01
).
Além disso, foi nomeado
advogado dativo para
atuar n
a audiência
de instrução e julgamento
(fl. 243 – vol. 02 – parte 01).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.